Tribunal: STF
Processo: RE 86870
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-18
Data de publicação: 1979-10-18

Ementa:
FUNCIONALISMO - EQUIPARAÇÃO. EXTENSAO DE VANTAGEM ATRIBUIDA A
SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AOS DO EXECUTIVO COM BASE EM
LEI REVOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO A PARTIR DA VIGENCIA
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. INTERPRETAÇÃO DO ART. 98 DA CARTA
MAGNA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO NESSA PARTE.